Tribunal: TJDFT
Processo: 0004440-56.2017.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SEGURO. FIXAÇÃO DA VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. INCABÍVEL. CONCURSO DE PESSOAS. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.

1. Incabível o pleito absolutório se o acervo probatório é seguro ao apontar a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia e reconhecido na sentença.

2. A fixação de valor mínimo indenizatório só é possível quando o prejuízo material decorrente da infração ficar devidamente demonstrado nos autos.

3. Comprovado que os acusados praticaram o crime na companhia de outras pessoas e com vínculo subjetivo entre elas, deve ser mantida a qualificadora do concurso de pessoas.

4. Nos crimes de furto, para a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo, exige-se a produção de prova pericial, não sendo suficiente suprir a prova técnica pela prova testemunhal ou pela confissão espontânea. Excepciona-se a exigência quando a sentença aludir a uma situação que justifique concretamente a não realização da perícia, hipótese não verificada no caso dos autos.